Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007022-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO
JOÃO EDUARDO PESSUNA
PACIENTES: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA
BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi os autos dia 14-3-2020 às 10h22m.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Armando Camargo Penteado Neto e João Eduardo Pessuna em favor de Douglas Ribeiro da Costa e Bruno dos Santos Coimbra, objetivando a concessão da ordem preventiva para determinar o relaxamento da prisão dos pacientes retro mencionados.
Sustenta que, em 12-3-2020, por volta das 12h00, os pacientes foram presos e autuados em flagrante delito, na cidade de Várzea Grande, pela suposta prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva, inserto no artigo, 155 § 4o, IV, c/c o artigo 71, do CP, diante de fato ocorrido em 10-3-2020 ou 11-3-2010, provavelmente no período noturno, na cidade de Sapezal-MT, com a data da comunicação em 12-3-2020, aproximadamente às 17h00, tendo os pacientes recebido a Nota de Culpa às 18h10m horas do dia 12-3-2020, (Douglas Ribeiro da Costa) e 21h15m do dia 12-3-2020, (Bruno dos Santos Coimbra), onde foram recolhidos ao cárcere sem que, sequer, fosse realizada a audiência de custódia.
Alega que o auto de prisão em flagrante é totalmente nulo, uma vez que possui diversos vícios tanto formais quanto materiais, devendo a prisão dos pacientes ser imediatamente relaxada, por haver constrangimento ilegal, pela manifesta falta de justa causa, seguindo as disposições contidas nos artigos 647 e 648, I e VI do Estatuto Processual Penal.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que a prisão em flagrante delito ocorreu em data fora do plantão, qual seja, em 12-3-2020, às 19h00.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista